Tribunal: TJES
Processo: 5000108-74.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000108-74.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA COSTA MIGUEL
RECORRIDO: ASSURANT SEGURADORA S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA APARECIDA DA COSTA MIGUEL em face da sentença de ID 1921109 que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas nos IDS 1921132, 1921135 e 1921138.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado.

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

A sentença de ID n°
1921109 merece reforma.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada por fornecedor e consumidor (artigos 2° e 3° do CDC), incidindo a presunção dos fatos narrados pelo consumidor e a inversão do ônus da prova a seu favor (artigos 4°, I e III e 6°, VIII, do CDC).

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In

casu
, resta comprovado que o produto adquirido se encontra com defeito, estando a porta do armário caindo (ID:
1921041), o que não foi reparado definitivamente pelas Recorridas mesmo após várias visitas técnicas, sendo evidente o vício de fabricação.
Todavia, discordo com a Juízo
a quo
ao mencionar que o laudo técnico emitido em 02/10/2020, foi realizada vistoria no produto por técnico encaminhado pela seguradora e não foi detectado qualquer vício no produto.

O vício foi apresentado em 19.6.2020 e até a presente data não foi sanado, de modo que assiste razão à Recorrente para determinar o reembolso do valor pago (R$792,93), nos termos do artigo 18, §1°, II do CDC.

Também assiste razão à Recorrente quanto ao pedido de indenização por dano moral, eis que evidente os transtornos decorrentes da ausência do produto em perfeito funcionamento após mais de 1 ano da compra em razão de vício de fabricação.

Basta se colocar no lugar da consumidora para constatar o dano sofrido em decorrência de falha das Recorridas na prestação dos serviços, surgindo, portanto, o dever de indenizar (art. 14 do CDC).

Neste sentido:

COMPRA E VENDA – APARELHO DE TELEFONE CELULAR – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL -
VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO
- RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE –
PROVA DOS AUTOS QUE INDICA QUE O PRODUTO NÃO FOI REPARADO NO PRAZO LEGAL - OPÇÃO DO CONSUMIDOR, EM JUÍZO, PELA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA
- ART. 18, § 1º, II, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO
, NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Uma vez reconhecida a abusividade na conduta da ré que não entregou o aparelho de telefone celular adquirido pela autora devidamente reparado no prazo legal, tampouco efetuou a devolução do valor pago, gera-se o direito à reparação por dano moral, cuja quantificação deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da indenização deve ser mantido, eis que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-SP - APL: 10037074420158260224 SP 1003707-44.2015.8.26.0224, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 14/03/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2017). (
Grifei
).

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar o valor de R$2.000,00.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente a Recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
dou provimento
ao Recurso Inominado interposto para condenar as Recorridas ao pagamento do valor de
R$792,93 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, bem como ao pagamento do valor de R$2.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários em face do resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.